Tribunal: TJES
Processo: 0009297-58.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009297-58.2007.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE CHAPAS DE GRANITO. TEMA 816 DO STF (RE 882.461/MG). INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DO ISSQN SOBRE ATIVIDADE DESTINADA À INDUSTRIALIZAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ICMS. REFORMA DO ACÓRDÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Reanálise de acórdão pela Segunda Câmara Cível do TJES, determinada pelo Vice-Presidente da Corte com base no art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível divergência com a tese firmada pelo STF no Tema 816 (RE 882.461/MG). O acórdão anterior havia mantido a incidência do ISSQN sobre a atividade de beneficiamento de chapas de granito executada sob encomenda, reconhecendo a competência tributária municipal. Após a fixação da tese vinculante pelo Supremo, o processo retornou ao órgão julgador para juízo de retratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a atividade de beneficiamento e polimento de chapas de granito sob encomenda configura prestação de serviço sujeita ao ISSQN (município) ou operação industrial intermediária sujeita ao ICMS (estado); e (ii) avaliar se o acórdão recorrido deve ser reformado para se adequar à tese de repercussão geral firmada pelo STF no Tema 816. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 816 da Repercussão Geral (RE 882.461/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26.02.2025), fixou a seguinte tese: “1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.” 4. O precedente tem efeito vinculante e impõe a adequação dos julgados anteriores. Conforme assentado pelo STF, a atividade de industrialização por encomenda, quando o produto retorna ao ciclo produtivo ou é destinado à revenda, não configura serviço final prestado ao consumidor, mas etapa intermediária da cadeia de circulação de mercadorias, atraindo, portanto, a competência tributária estadual (ICMS). 5. No caso concreto, restou comprovado que a empresa Polimento Internacional Ltda. realiza beneficiamento, corte e polimento de chapas de granito pertencentes a terceiros, as quais, após o processamento, são devolvidas aos encomendantes para posterior industrialização ou comercialização. 6. À luz da tese do Tema 816, tal operação não se sujeita ao ISSQN previsto no subitem 14.05 da LC 116/2003, mas sim ao ICMS, por representar fase intermediária do processo produtivo. 7. Em observância ao art. 927, III, do CPC, impõe-se a reforma do acórdão anterior, adequando-o ao entendimento vinculante do STF e reconhecendo a competência tributária do Estado do Espírito Santo sobre os fatos geradores. 8. Consequentemente, devem ser invertidos os ônus da sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios devidos ao Estado em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação provido, em juízo de retratação.
Tese de julgamento
: 10. A atividade de beneficiamento de chapas de granito sob encomenda, cujos produtos são destinados à industrialização ou comercialização, não se sujeita à incidência do ISSQN. 11. Nessas hipóteses, a operação caracteriza etapa intermediária do processo produtivo e atrai a incidência do ICMS, de competência estadual. 12. Os tribunais devem adequar seus julgados à tese vinculante firmada pelo STF no Tema 816 da Repercussão Geral (RE 882.461/MG).
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 155, II, e 156, III; LC 116/2003, subitem 14.05; CPC, arts. 1.030, II, 927, III, e 85.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 882.461/MG (Tema 816 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
0009297-58.2007.8.08.0011

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
S
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e outro

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reanálise do v. acórdão exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento 4389434), conforme decisão proferida pelo douto Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte (id. 15976378), que após o exame dos pressupostos de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, determinou o retorno dos autos a este órgão julgador para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil
1
.

No referido acórdão, esta Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo a r. sentença de piso que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por POLIMENTO INTERNACIONAL LTDA, declarou a incidência do ISSQN (de titularidade do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) sobre a atividade de beneficiamento de chapas de granito, por entender tratar-se de industrialização por encomenda (item 14.05 da Lista Anexa à LC 116/03).

Ocorre que, em momento posterior ao julgamento do recurso ora retratado, o Excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral, procedeu ao julgamento do
RE 882.461/MG (Tema 816)
, fixando tese jurídica vinculante sobre o tema,
in verbis
:

"1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC n° 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização;
2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário". (STF. RE 882461, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

A tese fixada se amolda perfeitamente à hipótese dos autos. A controvérsia central da Ação de Consignação em Pagamento reside em definir se a atividade de beneficiamento, corte e polimento de chapas de granito/mármore, realizada sob encomenda de terceiros, sujeita-se ao ISSQN (imposto municipal) ou ao ICMS (imposto estadual).

Ao que se verifica, o julgamento do Tema 816 sedimentou o entendimento de que, se a atividade representa apenas uma etapa intermediária no ciclo produtivo, e o bem retorna à circulação, sendo destinado à industrialização ou à comercialização posterior pelo encomendante, a operação não se sujeita ao ISSQN, porquanto não constitui um serviço final prestado ao consumidor, mas sim uma fase da cadeia de circulação de mercadorias.

In casu
, é incontroverso que a atividade da empresa consignante (POLIMENTO INTERNACIONAL LTDA) consiste no beneficiamento de chapas de granito de propriedade de terceiros (encomendantes), as quais, após o processamento, são devolvidas para que estes prossigam em seu ciclo produtivo e/ou as comercializem no mercado. Destarte, a atividade em foco é, por excelência, uma etapa intermediária destinada à industrialização ou comercialização, atraindo a aplicação da tese firmada no Tema 816 do STF e, por conseguinte, afastando a incidência do ISSQN. Sendo assim, impõe-se a reforma do julgado anterior para alinhá-lo à tese vinculante.

Ante o exposto,
em juízo de retratação
, nos termos do que dispõe o artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 816 (RE 882.461)
, reformar a r. sentença de piso para declarar a incidência do ICMS sobre as operações descritas na inicial e, por conseguinte, a competência tributária estadual sobre os referidos fatos geradores.

Ato contínuo, inverto os ônus da sucumbência fixados na r. sentença, para condenar o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ao pagamento dos honorários advocatícios devidos aos Procuradores do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, os quais mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, conforme fixado na origem.

É como voto.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...].

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; [...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)